Tribunal: TJES
Processo: 5011262-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011262-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ALINNE ALBUQUERQUE MONTEIRO MATIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AR COM “NÃO EXISTE NÚMERO”. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão proposta, indeferiu a liminar e determinou a intimação da parte autora para comprovar a mora. O agravante afirma que a constituição em mora está comprovada pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato e busca a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a mora se comprova pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que o AR retorne com a informação “não existe número”; e
(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo
Tema 1.132 do STJ
estabelece que a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento, inclusive quando o AR retorna por motivos como “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “não existe número”.

O envio da notificação ao endereço contratual indicado pelo próprio devedor atende ao art. 2º, § 2º, do
Decreto-Lei nº 911/1969
, ainda que a correspondência não tenha sido entregue, pois a mora se constitui pela remessa e não pelo efetivo recebimento.

O dever de boa-fé objetiva impõe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado, sendo-lhe vedado criar obstáculos à comunicação contratual e depois se beneficiar de sua própria desídia.

Estando a inicial instruída com o contrato de alienação fiduciária e com a comprovação da remessa da notificação ao endereço fornecido pelo devedor, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução do AR por motivo como “não existe número”.

O devedor deve manter atualizado o endereço informado no contrato, não podendo se beneficiar de sua própria omissão para afastar a constituição em mora.

Uma vez comprovados o pacto fiduciário e a remessa da notificação ao endereço contratual, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, j. 09.08.2023; TJMS, AI 4000541-81.2024.8.12.9000; TJAL, AC 0700445-70.2024.8.02.0012; TJSP, AI 2179684-11.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011262-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO: ALINNE ALBUQUERQUE MONTEIRO MATIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, no qual pretende a reforma da decisão que, nos autos da
ação de ação de busca e apreensão
proposta em face de
ALINNE ALBUQUERQUE MONTEIRO MATIAS
, indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação da parte autora para comprovar a mora do requerido.

Em suas razões recursais (ID 14892583), o agravante sustenta a constituição em mora do requerido, na medida em que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, indicado pelo próprio agravado.

Postula, ao final, liminarmente, pelo deferimento da ordem de busca e apreensão do veículo indicado nos autos e, no mérito, o provimento do recurso.

Por intermédio da decisão de ID 14972328, deferi o pedido de
efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Trata-se de
ação de ação de busca e apreensão proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, na qual aduz que as parte firmaram Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada. Contudo, sustenta que o requerido não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a sua dívida.

Nesse passo, afirma que constituiu o devedor em mora o devedor, por meio do envio de carta com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo requerido no contrato, cumprindo os requisitos contidos no artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Ao receber a inicial, o julgador singular afastou o pedido liminar, indicando que o motivo da devolução - “NÃO EXISTE NÚMERO” - impede a comprovação da mora, que se dá através da notificação do devedor.

Assim,
tem-se
que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se
comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato
, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, tendo a agravante enviado a notificação extrajudicial (ID 71790085)
ao endereço previsto no contrato firmado (ID 71790067), tem-se por satisfeita, por ora, a constituição em mora.

De mais a mais, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva.

Portanto, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação de que “não existe o número”, resta configurada a constituição em mora do requerido, pois a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato. A esse propósito, seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA.
RETORNO DO AR COM AVISO DE "NÃO EXISTE O NÚMERO". AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA INDICADO CONTRATUALMENTE. INDIFERENÇA
. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no dia 09/08/2023, ao julgar os RESP nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema nº 1132, indicando que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ".
Aliás, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 782 do STJ, ficou delineado no julgamento dos referidos Recursos Especiais que é indiferente que o retorno do AR esteja com o aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento" para a constituição da mora, de modo que o entendimento atual da Corte da Cidadania é, exatamente, o de que o simples envio da notificação ao endereço indicado contratualmente pelo devedor é suficiente para a comprovação da constituição em mora, sendo desnecessária qualquer outra atitude do credor para tanto
. Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AI 4000541-81.2024.8.12.9000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 26/07/2024; Pág. 171)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial. Tentativa frustrada.
Motivo não existe o número
. Aplicação do entendimento firmado no tema 1132, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Mora comprovada
. Error in procedendo. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Decisão unânime. (TJAL; AC 0700445-70.2024.8.02.0012; Girau do Ponciano; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 24/07/2024; Pág. 65)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Busca e Apreensão
. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor.
DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão
. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora constante do contrato.
Devolução pelo Correio com a observação não existe o número. Devedora fiduciante que tem a obrigação de manter atualizado o cadastro perante a Instituição Financeira credora fiduciária
. Não observância dos princípios da probidade e da boa-fé previstos no artigo 422 do Código Civil. Decisão mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2179684-11.2024.8.26.0000; Ac. 18065783; Catanduva; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 29/06/2024; DJESP 17/07/2024; Pág. 1629)

Assim, repito, verifica-se que a instituição financeira agravante acostou aos autos notificação enviada para o endereço informado no contrato, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

Por conseguinte, nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e há
(ii
) a comprovação da mora pelo envio da notificação ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.